Tribunal: TJES
Processo: 5004921-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004921-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CORDEIRO VERLY
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO PELO VALOR PAGO PELO CARREGADOR (R$ 210,00). FONE DE OUVIDO NÃO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº
5004921-13.2022.8.08.0012

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrida: CARLA CORDEIRO VERLY

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sua conduta é regular, inexistindo onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada e dos fones de ouvido;
b)
que sempre houve informações claras aos consumidores acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular;
c)
que a fonte de ligação à tomada pode ser adquirida de diversos fabricantes, o que descaracteriza a venda casada;
d)
que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos;
e)
que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto;
f)
que a sentença de 1º grau

deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus ao ressarcimento dos valores relativos ao carregador e fones de ouvido, compatíveis com o celular adquirido, sob o entendimento de que há, por parte da recorrente, o dever de fornecer os acessórios por serem itens essenciais ao regular funcionamento do aparelho.

In casu
, é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, figurando a parte recorrente como fornecedora de produtos e serviços (art. 3º do CDC) e a parte recorrida como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Desse modo, com espeque no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora/recorrida, caberia à parte recorrente a demonstração de fatos impeditivos
,
modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não aconteceu.

Ademais,

verifico que a parte recorrente sustenta que todas as informações da venda separada do celular e carregador/fones de ouvido foram prestadas de forma clara e amplamente divulgada aos consumidores, com o objetivo de dirimir eventuais impactos ambientais.

Entrementes, não há comprovação de que o não fornecimento destes componentes trazem consequências benéficas ao meio ambiente, por exemplo.

Especificamente em relação ao carregador, entendo que a venda separada do indigitado acessório constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, isto porque o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso/funcionamento do celular.

E mais: é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, pois necessita de bateria, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Assim, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ENTREGA DE CARREGADOR DE ENERGIA APPLE COM IPHONE. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO. DECADÊNCIA AFASTADA, NÃO SE TRATA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O CARREGADOR SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. DEVER DE RESSARCIR O VALOR DO ACESSÓRIO. DANO MATERIAL MANTIDO E DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010269320228210105, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 13-09-2023)

Dessa forma, considerando que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico constitui parte integrante deste, o ressarcimento do valor pago pela recorrida para aquisição de um carregador para o seu aparelho telefônico é medida que se impõe, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

No entanto, em relação ao fone de ouvido, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada, afastando a condenação da parte recorrente ao pagamento do valor referente ao indigitado item (R$ 210,00), isto porque tal acessório não está atrelado ao funcionamento do aparelho em si, mas apenas ao de uma de suas funcionalidades, de maneira que não há obrigação de fornecimento por não constituir item essencial ao funcionamento do celular.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 210,00), referente ao preço de um par de fones de ouvido originais
.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)